Tribunal: TJMT
Processo: 1000479-22.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000479-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO RIBEIRO LEME - CPF: 457.586.998-88 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENDES NEITZKE - CPF: 630.424.011-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), CRHISTIAN MENDES NEITZKE - CPF: 703.844.791-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DE INDEXADOR ECONÔMICO (CDI POR INPC). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame
:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário. O agravante pleiteia a substituição do índice CDI pelo INPC ou a adequação dos juros ao patamar médio de mercado. Alega abusividade dos encargos contratuais e risco de comprometimento financeiro.

II. Questão em Discussão
:

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é abusiva a adoção do CDI como fator de atualização em contratos bancários; e (ii) se o percentual de encargos contratuais aplicados ao agravante supera a taxa média de mercado, justificando a tutela antecipada.

III. Razões de decidir:

O Superior Tribunal de Justiça entende que o CDI pode ser utilizado como indexador em contratos bancários, desde que a soma dos encargos financeiros não seja abusiva. A cláusula contratual prevendo CDI não se caracteriza como potestativa, pois o índice é estabelecido pelo mercado. Precedentes do STJ sustentam a legalidade da adoção do CDI, desde que a abusividade seja analisada caso a caso. No caso, não foi demonstrado de plano que a aplicação do CDI e dos juros fixos de 0,39% a.m. resulta em encargos excessivos, o que inviabiliza a concessão da tutela antecipada.

IV. Dispositivo e Tese:

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A previsão contratual de aplicação do índice CDI em contratos bancários é válida, não havendo ilegalidade, desde que não se configure abusividade em comparação às taxas médias de mercado."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Alexandre Mendes Neitzke
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação revisional de contrato bancário movida em face da
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada não guarda relação com o pedido liminar, pois não pleiteou o afastamento dos efeitos da mora, mas sim a substituição do indexador. Afirma, ainda, que a probabilidade do direito está demonstrada pela abusividade dos encargos aplicados e pela inadequação do CDI como fator de correção monetária, argumentando que o referido índice possui natureza remuneratória e não reflete a recomposição da desvalorização da moeda.

Defende, também, a abusividade dos encargos remuneratórios praticados, que superam, em média, 50% da taxa de juros de mercado, configurando desequilíbrio contratual. Alega a existência de risco de dano irreparável à sua estabilidade financeira, decorrente das condições contratuais impugnadas, o que justifica a urgência da medida pleiteada.

A par de tais argumentos, requer, em sede de tutela recursal, (i) a substituição da taxa CDI pelo INPC ou, alternativamente, a fixação dos juros ao patamar médio de mercado; (ii) a autorização para o depósito judicial do valor incontroverso; e (iii) ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão impugnada.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de id n. 263020276.

Informações coligidas pelo magistrado no id n. 263630336, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 266632392 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá,

12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, o agravante propôs ação revisional visando revisar os encargos financeiros incidentes sobre contrato bancário celebrado com a agravada, especialmente a substituição da taxa CDI como indexador econômico pelo INPC ou, alternativamente, a aplicação dos juros médios de mercado.

O contrato de crédito no valor de R$ 2.400.000,00, garantido por hipoteca,
pre
vê taxa de juros fixa de
0,39% ao mês
e a aplicação de
100% da taxa CDI
como índice de atualização.

Na petição inicial, argumentou que a utilização da taxa CDI como fator de correção monetária é inadequada, uma vez que possui natureza remuneratória e resulta em encargos excessivos. Além disso, apontou discrepâncias entre os juros aplicados e a taxa média de mercado, informando que os encargos contratados incluem juros mensais de 0,39%, acrescidos de 100% do CDI, configurando ônus desproporcionais,

levando ao seu comprometimento financeiro. Pediu tutela antecipada para suspender a incidência do CDI.

O juiz
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência ao argumento de que a simples propositura da ação revisional não é suficiente para afastar a mora sem o depósito integral do valor incontroverso. Ademais, concluiu que a alegação de abusividade contratual demanda dilação probatória, o que inviabiliza a concessão de tutela em caráter precário.

Insurge-se, então, o agravante, buscando reforma da decisão para que seja determinado a substituição da taxa CDI pelo INPC ou, alternativamente, a fixação dos juros ao patamar médio de mercado,
alegando

que a decisão é contraditória,
pois não pleiteou o afastamento dos efeitos da mora, mas sim a substituição do indexador. Afirma, ainda, que a probabilidade do direito está demonstrada pela abusividade dos encargos aplicados e pela inadequação do CDI como fator de correção monetária, argumentando que o referido índice possui natureza remuneratória e não reflete a recomposição da desvalorização da moeda.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, nesse contexto, a controvérsia devolvida a este órgão colegiado cinge-se à legalidade da utilização do Certificado de Depósito Interbancário (CDI)
como fator de remuneração financeira do valor mutuado do
contrato bancário em analise.

De plano, não se ignora que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID /CETIP”
(Súmula 176).

Contudo, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.781.959/SC, entendeu que a citada Súmula não se aplica ao índice CDI, porque não se trata de cláusula de natureza potestativa, tendo em vista que o referido indexador é definido pelo mercado e não se sujeita a manipulações pelas instituições financeiras.

A jurisprudência mais recente do STJ tem reafirmado que a adoção do CDI, somado a juros remuneratórios, é válida, desde que não se revele abusiva. A abusividade deve ser analisada caso a caso, em confronto com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil.
Veja-se:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO (CDI). ÍNDICE FLUTUANTE QUE REFLETE A VARIAÇÃO DO CUSTO DA MOEDA NO MERCADO INTERBANCÁRIO. POSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO, SOMADA A JUROS REMUNERATÓRIOS, NOS CONTRATOS BANCÁRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. 1.
Em se tratando de serviços que tenham por objeto a captação de recursos ou concessão de empréstimos pelas instituições financeiras, o CDI é índice flutuante adequado para medir a variação do custo da moeda, uma vez que é o adotado no mercado interbancário ao qual recorrem as instituições financeiras no fechamento diário de suas operações.
2. Ao contrário do INPC e do IPCA, que são índices neutros de correção destinados a reajustar os contratos envolvendo bens e serviços em geral, o índice setorial que mede a variação do custo do dinheiro em negócios bancários é o CDI, do mesmo modo como INCC é o índice que mede a variação do custo dos insumos na construção civil. 3.
N
ão há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros em contratos bancários com base no índice flutuante CDI, acrescido de juros remuneratórios, sendo desimportante o nome atribuído a tal encargo (juros, correção monetária, "correção remuneratória"), cumprindo apenas verificar se a somatória dos encargos contratados não se revela abusiva, devendo eventual abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie,
o que não se evidencia na espécie. Precedente. 4. Agravo interno parcialmente provido”. (
STJ - AgInt no AREsp n. 2175236 SC , Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 22.10.24 - negritei
)

No presente caso, a
previsão é de incidência do CDI como
fator de composição dos juros remuneratórios, vez que

f
icaram estabelecidos juros remuneratórios compostos fixos de 0,39% a.m. acrescidos de 100% do CDI, não sendo utilizado o índice como correção monetária a fim de substituir-se pelo INPC.

Portanto, a previsão do CDI, por si só, não é ilegal. Deve ser analisado se o percentual advindo da soma dos juros remuneratórios e do CDI destoa da taxa média do período para a modalidade contratual, situação não evidenciada
primo ictu oculli
, que deve ser melhor analisada pelo juiz
a quo
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO (CDI) USADO PARA COMPOSIÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – VIABILIDADE – ABUSO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO PROVIDO. “1. Não há vedação à adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI como encargo financeiro em contratos bancários, devendo o abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não ocorre na espécie. Precedentes” (REsp. 1.630.706- SP)”
. (RAC 1027437-87.2023.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira (designado). J 07.03.24 - negritei)

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025